Tribunal: TJDFT
Processo: 0729711-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729711-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR LOPES CAMARGO AGRAVADO: CHAUKI EL HAOULI, EDNA RANGEL EL HAOULI, MARCIA ANGELA PEREIRA, TACIANO EL HAOULI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PAULO CESAR LOPES CAMARGO contra a r. decisão que, nos autos da execução proposta em desfavor de CHAUKI EL HAOULI E OUTROS (processo n. 0029445-69.2015.8.07.0001), indeferiu as pesquisas ao SISBAJUD para localização de ativos dos devedores para fins de penhora. Narra que, em setembro de 2020, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional implementaram o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) para localização e bloqueio de numerários existentes em conta correntes de devedores com dívidas reconhecidas na Justiça. Informa que o novo sistema eletrônico substituiu o BACENJUD e ampliou as possibilidades de busca judicial, possibilitando que o magistrado determine o bloqueio de valores futuros, permitindo que o magistrado registre a quantidade de vezes que a mesma penhora online deverá ser reiterada. Defende, nesse contexto, a necessidade de que seja deferida a pesquisa no Sistema SISBAJUD para localização de ativos dos devedores, tendo em vista que o processo executivo tramita desde o ano de 2015 sem a obtenção de bens passíveis de garantir o pagamento integral do débito. Sustenta, outrossim, que a última pesquisa em ativos financeiros dos executados foi realizada há quatro anos, sendo necessária sua reiteração, diante da possibilidade de ter ocorrido modificação da situação financeira do executado e, sobretudo, em razão da abrangência do novo sistema. Enfatiza que “o fato de ter havido a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, tendo este maior alcance e novas funcionalidades, é razoável uma tentativa por este novo sistema SISBAJUD”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pugnando, quanto ao mérito, pela reforma da r. decisão impugnada a fim de que seja deferida nova pesquisa de bens do devedor por meio do Sistema SISBAJUD. Preparo recolhido no ID 29037713 É o relatório. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão prolatada em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a questão aventada no presente recurso, compartilho do entendimento de que é possível a reiteração de consulta aos sistemas do juízo, desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa, a fim de evitar repetição de diligências inúteis ao processo e que sobrecarregam a rotina cartorária sem trazer nenhuma efetividade à execução, bem como haja evidência mínima da existência de patrimônio e/ou movimentação financeira. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimento sem busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. No caso dos autos, o exequente/agravante persegue o crédito atualizado de R$ 63.718,95 (sessenta e três mil, setecentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), em execução de título extrajudicial que tramita desde o ano de 2015. Nos seis anos de tramitação do feito, foram realizadas inúmeras diligências com o propósito de obter bens passíveis de penhora (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), sem êxito, contudo, sendo que a última consulta aos dados existentes em conta corrente dos executados ocorreu em 15/5/2017 (ID 31179986). Revela-se, portanto, mais que razoável permitir nova busca de bens nos sistemas disponíveis ao juízo antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo provisório, considerando-se o lapso temporal de 4 (quatro) anos decorrido da última pesquisa. Nesse sentido, registrado julgado deste órgão colegiado, inclusive sob minha relatoria, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. E-RIDF. IMPOSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do juízo, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em aplicação aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autoriza-se nova consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, haja vista o lapso temporal de quatro anos decorrido da última consulta realizada. 4. Justifica-se a recusa de pesquisa de bens imóveis no nome do devedor pelo sistema eletrônico e-RIDF, porquanto o acesso é franqueado a qualquer interessado, mediante simples cadastro e recolhimento dos respectivos emolumentos, podendo a credora providenciar tal busca, não sendo plausível transferir ao Poder Judiciário essa diligência. 5. O Código de Processo Civil possibilita a adoção de medidas coercitivas pelo magistrado, a fim de trazer maior efetividade às decisões judiciais e imprimir celeridade ao feito. Nesse contexto, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é plenamente adequada, sobretudo quando demonstrado que a credora tem buscado localizar bens passíveis de penhora, sem qualquer êxito. 6. Recurso parcialmente provido (Acórdão 1329115, 07481397220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Presentes se mostram, pois, os requisitos necessários para o deferimento da medida ora postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao juízo a quo que proceda à pesquisa no sistema SISBAJUD a fim de localizar numerários em nome dos devedores/agravados passíveis de penhora. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator